Tribunal: TJDFT
Processo: 0739550-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0739550-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZ(A) DE DIREITO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de CAIO RODRIGUES DA SILVA, a fim de sanar suposto constrangimento ilegal advindo da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, que, na fase da dosimetria da pena cominada ao réu, ora paciente, pela prática do crime descrito no art. 331, caput, do Código Penal, teria desconsiderado vetores de proporcionalidade e razoabilidade. Não há pedido liminar. Assim, requisitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de setembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora